Tribunal: TJDFT
Processo: 0003689-60.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PENAL. AMEAÇA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOLO. TIPICIDADE.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso em que ela procura a autoridade policial, requer medidas protetivas e oferece a representação criminal.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ainda mais quando corroborada pela confissão judicial do réu e pelos áudios de whatsapp.

Configura o crime de ameaça a promessa de causar mal injusto e grave contra a vítima, consistente em palavras que mencionam a morte dela e de seus filhos, dentro de um contexto de ofensas com xingamentos e palavras de baixo calão, além da verbalização da capacidade de praticar atos contra a vida dela.

Recurso desprovido.